Tribunal: TJSP
Processo: 1013929-23.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada que afigura-se suficiente para tanto –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada que afigura-se suficiente para tanto – Dívida oriunda do inadimplemento de faturas do cartão de crédito contratado pela demandante – Aplicação de pena por litigância de má fé – Alteração da verdade dos fatos – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Percentual aplicado que também comporta ser mantido – Sentença que merece ser mantida – Recurso da autora improvido.